Tribunal: TJDFT
Processo: 0701137-02.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. PROCEDIMENTO MONITÓRIO. CHEQUE PRESCRITO. DECLINAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. ENUNCIADO DE SÚMULA 531, DO STJ.
1. Se a parte ré, em sede de embargos à monitória, não apresentou determinada fundamentação, que só veio a ser exposta nas razões do apelo, o Tribunal não pode conhecer do recurso, no ponto, sob pena de haver inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico-processual.
2. O cheque é título de crédito regido pelos princípios cambiários da autonomia, abstração e inoponibilidade das exceções pessoais, razão pela qual o seu emitente se obriga perante o portador da cártula colocada em circulação, mesmo que não tenha celebrado negócio jurídico com ele.
3. O cheque prescrito, embora tenha perdido sua executoriedade, constitui prova escrita de dívida apta a embasar o ajuizamento da ação monitória. Para tanto, mostra-se desnecessário que o credor decline o fato jurídico correspondente à causa debendi que deu origem à emissão da cártula, cabendo ao réu o ônus da prova da inexistência do débito, art. 373, inciso II, do CPC.
4. Apelo parcialmente conhecido e, no mérito, não provido.